Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-28.2022.8.11.0029
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001372-28.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUILHERME CORREIA DA SILVA ROCHA - CPF: 061.000.421-26 (APELANTE), MARCUS HENRIQUEZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 046.424.591-54 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TESTEMUNHA), PITER BRITO FREIRE DA SILVA - CPF: 014.219.111-67 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001372-28.2022.8.11.0029.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.

Apelante:
MARCUS HENRIQUEZ DE SOUZA ROCHA.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE FUGA. ATIPICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal, à pena de detenção substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo automotor sem habilitação, nas circunstâncias descritas, configurou perigo de dano apto a caracterizar o delito do art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se a fuga do acusado diante de ordem policial configura o crime de desobediência ou hipótese de atipicidade por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o acusado conduzia motocicleta sem habilitação e pela contramão, tendo avançado sinal vermelho, expondo terceiros a risco concreto, o que caracteriza o perigo de dano exigido pelo art. 309 do CTB.

4.

Depoimentos policiais, corroborados pela confissão do acusado, evidenciam a materialidade e autoria delitiva, sendo válidos como meio de prova quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

5.

A conduta de evadir-se da abordagem policial, nas circunstâncias descritas, configura comportamento voltado à autopreservação e à evitação de autoincriminação, afastando o dolo específico exigido para o crime de desobediência.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a atipicidade da desobediência quando a fuga visa preservar o
status libertatis
, caracterizando
post factum impunível
.

7.

Mantida a condenação pelo art. 309 do CTB, impõe-se a readequação da pena, com redução da prestação pecuniária, em observância à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condução de veículo automotor sem habilitação, associada a manobras perigosas, avanço de sinal e tráfego na contramão, configura o perigo de dano exigido pelo art. 309 do CTB.

2. A fuga diante de ordem policial, quando voltada à autopreservação e à evitação de autoincriminação, afasta o dolo do crime de desobediência, tornando a conduta atípica.

3. Depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 330; CPP, art. 386, III; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.442.388/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1012980-81.2022.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

O apelante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 321909914, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Marcus Henriquez de Souza Rocha
à pena de
07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 309, da Lei nº 9.503/97 (CTB), e no artigo 330 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída por pena restritiva de direitos,
consistente no pagamento de prestação pecuniária no
valor de 2 (dois) salários mínimos

à entidade a ser indicada pelo Ministério Público na fase de execução, razão pela qual se mostra incabível a concessão do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante sustenta a atipicidade da conduta prevista no artigo 309 do CTB, ao argumento de que, embora estivesse conduzindo veículo sem habilitação, não gerou perigo concreto de dano, configurando apenas infração administrativa.

No tocante ao delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, alega insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a simples inobservância de sirene de viatura, por si só, não configura o tipo penal, ante a ausência de demonstração de ordem clara de parada, bem como de recusa consciente e intencional.

Ao final, requer a reforma da sentença para absolvição o acusado quanto aos delitos imputados.

Em contrarrazões (ID 321909921), o Ministério Público Estadual refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 325404872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Marcus Henriquez de Souza Rocha
à pena de
7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, pela prática dos delitos previstos no artigo 309, da Lei nº 9.503/97 (CTB), e no artigo 330 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, posteriormente substituída por pena
restritiva de direitos,
consistente no pagamento de
prestação pecuniária no valor de
2 (dois) salários mínimos
.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
FATO 01:

Consta do incluso Termo Circunstanciado de Ocorrência que, na data de 05 de agosto de 2022, por volta das 22h10min, em via pública localizada na Avenida Paraná, neste Município de Canarana/MT, o denunciado MARCUS HENRIQUEZ DE SOUZA ROCHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dirigiu sua motocicleta, sem a devida permissão para dirigir/habilitação, gerando perigo de dano aos transeuntes.

FATO 02:

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 1, o denunciado, consciente e dolosamente, desobedeceu a ordem legal de Policiais Militares.
(...).

O artigo 309, do Código Brasileiro de Trânsito, dispõe que:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Além disso, o artigo 330, do Código Penal Brasileiro, estabelece:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.212950 e pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência. A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo. Vejamos:

O denunciado
Marcus Henriquez de Souza Rocha
,
na fase policial (ID 321908979), afirmou que:
“(...)
estava transitando pela avenida parana quando
policiais militares sinalizaram para realizar abordagem o declarante afirma que ficou com receio dos policias e tentou evadir do local, pois não possuem cnh.
Informa do declarante que os policiais fizeram um disparo de arma menos que letal contra ele e nesse momento ele entrou na mao contraria para tenta evadir, porem não obteve sucesso e foi abordado pelos policiais. Por fim o declarante afirma que esta arrependido do que fez e que assume que errou por ter tentando fugir dos policias militares e que todo fato se deu porque não e habilitado e ficou com receio de ser multado;

(...)”
(
sic
- grifei).

O irmão do denunciado,
Guilherme Correia da Silva Rocha,
em sede policial (ID 321908985), relatou que:
“(...)
estava com o irmão transitado pela rua quando policiais tentaram realizar abordagem. Afirma o declarante que estava de carona com o irmão e disse para ele para, porem ele tentou evadir do local e com isso foi necessario que os policiais realizasse um disparo de munição menos que letal atingido o declarante e o irmão e diante disso o irmão parou e foi realizada abordagem.
Relata ainda o declarante que logo apos foram conduzidos para essa delegacia de policia civil. Por fim o declarante afirma que não teve nenhum culpa do que aconteceu e que e inocente de todos os fatos que foram imputados ao irmão, visto que estava de carona com ele no veiculo e não pode fazer nada para evitar que ele evadisse dos policiais;
(...)”
(
sic
- grifei).

O policial militar
Weslen da Silva Oliveira
, na fase policial (ID 321908983), narrou que:
“(...) encontrava-se realizando rondas na Avenida Rio Grande do Sul junto ao Sd PM Piter; quando avistaram uma motocicleta em alta velocidade e com o escapamento com descarga livre; Que imediatamente
deram ordem de parada ao condutor do veículo, entretanto, este não obedeceu tal ordem e seguiu em alta velocidade e em contramão de direção pela Avenida Paraná

colocando em risco a integridade física de todos que transitavam pela via;

Que o depoente continuou a dar ordens da parada, porém sem êxito, e diante do risco de que as manobras causassem um acidente e da negativa em cumprir a ordem policial, foi efetuado pelo depoente dois disparamos de munição não letal,
as quais atingiram o condutor e o garupa da motocicleta, sendo que neste momento o condutor parou o veículo; Que diante da desobediência e da direção perigosa foi dada voz de prisão ao condutor e garupa, sendo estes encaminhados ao hospital local, em seguida à base da Policia Militar e posteriormente apresentados nesta delegacia; (...)”
(
sic
- grifei).

O policial militar
Piter Brito Freire da Silva
, na fase policial (ID 321908984), declarou que:
“(...) ratifica as informações prestadas no boletim de ocorrência, informando que após o veículo parar contaram com o da guarnição comandada pelo Sgt Raoni; (...)”
(
sic
).

Em juízo, o policial militar
Weslen da Silva Oliveira
informou que estavam realizando rondas quando avistaram o acusado conduzindo a motocicleta e que, ao tentarem proceder à abordagem, o denunciado empreendeu fuga, inclusive pela contramão de direção. No percurso, foi necessário efetuar disparo de arma de fogo, pois o acusado estava causando perigo ao trafegar na contramão, logrando êxito, posteriormente, na abordagem. Esclareceu que o acusado evadiu-se pela contramão da avenida principal de Canarana, avançando o sinal vermelho, havendo, inclusive, outros veículos trafegando em sentido contrário, além de não possuir CNH.

O policial militar
Piter Brito Freire da Silva,
em juízo, afirmou que estava patrulhando quando avistou a motocicleta com duas pessoas e com descarga livre. Relatou que, ao se aproximarem, acionaram a sirene e ordenaram a parada, contudo o acusado empreendeu fuga, avançou o sinal vermelho, contornou a rotatória e acessou a contramão da Avenida Paraná, razão pela qual efetuaram dois disparos de munição menos letal, calibre 12, momento em que lograram realizar a abordagem.

Tais relatos mostram-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório constante dos autos.

Em juízo, o acusado confirmou que conduzia motocicleta sem escapamento, que trafegou na contramão e avançou o sinal vermelho, parando quando os policiais utilizaram arma de fogo, afirmando, ainda, que não possuía habilitação.

Logo, a prova carreada aos autos demonstra que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, circunstância por ele próprio reconhecida, além de conduzir o veículo de maneira imprudente, expondo terceiros a risco de dano.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO –
TIPICIDADE DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO
– EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES - PERIGO DE DANO CONFIGURADO -
DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”).
(TJMT – N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (grifei)

Por outro lado, analisando detidamente os autos,
constata-se que não restou devidamente comprovado o dolo específico necessário para a configuração do crime de desobediência
, previsto no art. 330, do Código Penal.

Isso porque o apelante encontrava-se em contexto de fuga, hipótese em que a desobediência configura
post factum
impunível, porquanto voltada apenas a evitar a autoincriminação e a preservar o
status libertatis
, o que caracteriza a atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta”
(STJ – AREsp n. 2.442.388/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN 26/12/2024).

A propósito:

FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL POSSIBILIDADE –
CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO
–
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
–
VALIDADE
– INFORMAÇÕES RECEBIDAS VIA RÁDIO NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFIRMAM A DIREÇÃO PERIGOSA
–
CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO
– PERIGO DE DANO COMPROVADO PELA COLISÃO COM OUTROS VEÍCULOS E UMA ÁRVORE – CONTEXTO FÁTICO HARMÔNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DESOBEDIÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE DOLO
–
CONTEXTO DE FUGA
–
ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
INTENÇÃO DE PRESERVAR A LIBERDADE
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. ARESP Nº 2.442.388/SC) – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime previsto no artigo 309 da Lei nº 9.503/97 por insuficiência probatória, quando o conjunto de provas produzidas nos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante
.

As declarações dos policiais militares podem ser valoradas como elementos probatórios, especialmente quando corroboradas por outras circunstâncias e evidências constantes dos autos, como a confirmação em juízo do apelante que não teria habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor.

O perigo de dano, requisito elementar do tipo penal previsto no art. 309 do CTB, resta configurado quando o agente, sem possuir habilitação, conduz veículo em fuga da polícia
, colidindo com outros veículos e com uma árvore, demonstrando o risco real a que foram expostos terceiros que transitavam pela via.

De outro lado, o crime de desobediência exige a comprovação do dolo em desobedecer ordem legal de funcionário público.

No caso, a intenção do apelante era a de preservar a sua liberdade, uma vez que estava em contexto de fuga, demonstrando a atipicidade da conduta do crime previsto no artigo 330 do Código Penal
.

[...]
A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta
. [...] (AREsp n. 2.442.388/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).
(TJMT – N.U 1012980-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025) (Grifei)

Sob esse viés, diante da atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do apelante da prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, afastando-se, por consequência, a reprimenda correspondente.

Considerando essa providência, procedo à readequação da pena.

Remanescendo a condenação apenas pelo delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
mantenho a pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho
o regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária que
reduzo
para o valor de 1 (um) salário-mínimo, a ser destinada à entidade indicada na fase de execução. Em razão da substituição operada, mostra-se incabível a concessão do benefício previsto no art. 77 do Código Penal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
absolver
o apelante
Marcus Henriquez de Souza Rocha

da imputação do delito previsto no art.
330 do Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
afastando
a reprimenda correspondente, mantida, no mais, a condenação pelo delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
com a pena devidamente readequada
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026